Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JORNADA DE TRABALHO. REAJUSTE PROPORCIONAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.
1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) devida aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
2. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal.
3. A manutenção de jornada de trabalho de 40h semanais não autoriza a dobra salarial em relação aos servidores que tiveram a jornada reduzida para 20h semanais, sob risco de afronta à Súmula Vinculante 37/STF.
4. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação da Autora conhecida e não provida. Rejeitada a preliminar de sobrestamento do processo.